Tribunal: STJ
Processo: 0009196-40.2016.4.01.3307
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2238654 - BA(2025/0392250-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: VIP AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: KADUR ALBORNOZ DA ROSA - RS084338
KARLA DANIELLE LEITE MELO ARAUJO - BA026985
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015
. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11%
SOBRE O VALOR BRUTO DAS NOTAS FISCAIS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 05 E

07/STJ. MULTA.
§4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – O questionamento acerca do enquadramento das atividades exercidadas pela
Agravante, para fins de sujeição à retenção de 11%, a título de contribuição
previdenciária, prevista no
Lei n.
demanda interpretação de cláusula
art. 31
8.212/91,
contratual e revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz
dos óbices contidos nas Súmulas 05 e 07 desta Corte Superior.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno conhecido em parte e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
12/05/2026
18/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Regina
Helena Costa.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56921930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a68e659a-d2b6-4262-8dd0-5d0589b837af

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a68e659a-d2b6-4262-8dd0-5d0589b837af

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2238654 - BA(2025/0392250-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: VIP AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: KADUR ALBORNOZ DA ROSA - RS084338
KARLA DANIELLE LEITE MELO ARAUJO - BA026985
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015
. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11%
SOBRE O VALOR BRUTO DAS NOTAS FISCAIS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 05 E

07/STJ. MULTA.
§4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – O questionamento acerca do enquadramento das atividades exercidadas pela
Agravante, para fins de sujeição à retenção de 11%, a título de contribuição
previdenciária, prevista no
Lei n.
demanda interpretação de cláusula
art. 31
8.212/91,
contratual e revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz
dos óbices contidos nas Súmulas 05 e 07 desta Corte Superior.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra a
VIP AMBIENTAL LTDA.
decisão monocrática que conheceu em parte do Recurso Especial e lhe negou
provimento, fundamentada na:
i. inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
ii. ausência de cotejo analítico; e
iii. incidência das Súmulas ns. 5, 7 e 518, do Superior Tribunal de Justiça.
A Agravante postula pelo afastamento das Súmulas ns. 5 e 7, do Superior
Tribunal de Justiça, porquanto não busca o reexame de provas ou a análise de
cláusulas contratuais, mas somente correção de um erro de direito (fl. 276e).
Documento eletrônico VDA56632189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/05/2026 13:30:26
Código de Controle do Documento: 6fe59ce0-96d0-4546-84ea-10035c267231

Aponta serem incontroversos os fatos delimitados pelo acórdão recorrido,
pois a Corte de origem reconheceu a prestação dos serviços de paisagismo e controle
de pragas, a partir de responsáveis técnicos perante conselhos profissionais. Nessa
perspectiva, a decisão do Tribunal
violou o
da
, porque a
a quo
art. 31
Lei n. 8.212/1991
obrigação de reter 11% (onze por cento) é acessória e vinculada à modalidade de
prestação mediante cessão de mão de obra, criando, assim, uma presunção não
prevista na lei (fl. 277e).
Quanto à omissão, reforça que a Corte
deixou de se manifestar
a qua
acerca da tese de que a natureza técnica e o alto grau de especialização impedem a
subordinação e a colocação de pessoal à disposição do tomador (fl. 278e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada e determinado o processamento do Recurso Especial ou,
alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado.
Sem impugnação (certidão de fl. 286e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
” (cf.
, Rel. Ministro Luis
relevante a ser apreciado pelo colegiado
REsp n. 2.148.059/MA
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).".
Controverte-se acerca da retenção de 11% sobre as notas fiscais, a título de
contribuição previdenciária, prevista no
.
art. 31 Lei n. 8.212/91
- Da admissibilidade parcial do agravo interno
A Agravante não impugnou a aplicação da
e a ausência
Súmula n. 518/STJ
de cotejo analítico entre os arestos confrontados.
A matéria foi examinada pela Corte Especial, tendo sido firmada a premissa
segundo a qual a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo
independente da decisão monocrática do relator – proferida ao apreciar recurso
e/ou
especial ou agravo em recurso especial – apenas acarreta a preclusão da matéria não
impugnada, não atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ (Corte Especial,
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.10.2021, DJe 17.11.2021).
EREsp 1.424.404/SP
Passo à análise das demais questões.
- Da alegada omissão
Documento eletrônico VDA56632189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/05/2026 13:30:26
Código de Controle do Documento: 6fe59ce0-96d0-4546-84ea-10035c267231

A Agravante aponta violação do
II, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
de 2015, porquanto caracterizada omissão, porque não houve manifestação acerca
da tese de que a natureza técnica e o alto grau de especialização impedem a
subordinação e a colocação de pessoal à disposição do tomador
Nos termos do disposto no
do Código de Processo Civil, caberá a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável à causa em apreciação.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
, ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
Documento eletrônico VDA56632189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/05/2026 13:30:26
Código de Controle do Documento: 6fe59ce0-96d0-4546-84ea-10035c267231

enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
, Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico a
afronta ao
do Código de Processo Civil de 2015, porque, ao prolatar o
art. 1.022
acórdão recorrido, a Corte
enfrentou a controvérsia no sentido de que "
a qua
a
sentença analisou a questão central, qual seja, o enquadramento das atividades da
apelante nos dispositivos excepcionais do §5o-C do
da LC no
e no
art. 18
123/2006
" (fl. 166e).
da
art. 31
Lei no 8.212/91
Ademais, esclareceu, ainda, que "ao mencionar a ausência de subsunção
ao conceito de cessão de mão de obra, a sentença apresentou a fundamentação
" (fl. 166e).
necessária para justificar o julgamento da improcedência do pedido
Dessa maneira, inexistentes os vícios aptos a ensejarem na integralização
do julgado.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
, Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
, Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ
Magalhães, DJe 23.5.2023).
- Da retenção de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais
Acerca dessa matéria, a Corte de origem após minucioso exame dos
elementos fáticos contidos nos autos e da interpretação de cláusulas do contrato social
e de prestação de serviço, consignou (fl. 166e):

No caso dos autos, todavia, em análise das atividades desempenhadas
pela sociedade empresária demandante, em especial daquelas descritas
nos documentos de fls.
(contrato social e contratos de prestações de
16/34
serviço), verifica-se que a pessoa juridica em questão desenvolve atividade
empresarial voltada a prestação de serviços de paisagismo, limpeza e
conservação.
Inclusive, o certificado do Conselho Federal de Química, de fl. 53, registra a
empresa como exploradora do ramo de limpeza e conservação, de forma
expressa.
Neste sentido, claramente, a VIP Ambiental LTDA é enquadrada nas
hipóteses de exclusão de caracterização do Simples Nacional, fulcro na
(art. 18, § 5o-C da
), devendo, portanto, se sujeitar ao
lei 123/2006
pagamento da porcentagem estabelecida no art. 31
. (fls.
Lei 8.212/91
)
87/88e
[...]
Documento eletrônico VDA56632189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/05/2026 13:30:26
Código de Controle do Documento: 6fe59ce0-96d0-4546-84ea-10035c267231

No caso, os contratos, documentos técnicos e demais provas juntados aos
autos pela autora já permitiam a análise do enquadramento das atividades
da apelante no regime de retenção de 11%. Assim, não há falar em
cerceamento de defesa.
[...]
A alegação de nulidade por ausência de fundamentação e desrespeito ao
princípio da congruência igualmente não se sustenta. A sentença analisou a
questão central, qual seja, o enquadramento das atividades da apelante nos
dispositivos excepcionais do §5o-C do
da LC no
e no
art. 18
123/2006
art. 31
da
.
Lei no 8.212/91
Ademais, ao mencionar a ausência de subsunção ao conceito de cessão de
mão de obra, a sentença apresentou a fundamentação necessária para
justificar o julgamento da improcedência do pedido. Nos termos do art. 489,
§1o, IV, do CPC, a decisão deve enfrentar os argumentos capazes de
infirmar a conclusão adotada, o que foi devidamente realizado.
[...]
No caso em tela, as atividades da apelante incluem paisagismo e controle
de pragas, que, conforme interpretação sistemática da legislação e das
normas administrativas (como a Instrução Normativa SRF no
), são
459/2004
enquadradas como serviços de limpeza e conservação. Esses serviços
guardam estreita relação com o asseio, a manutenção e a conservação de
bens e ambientes, atendendo à finalidade prevista na LC no
(fl.
123/2006.
166e)

Nas razões do Recurso Especial, apontou-se ofensa aos arts. 31 da
e 18, § 5o-C, da LC n.
alegando-se, em síntese, que os
Lei n. 8.212/1991
123/2006,
serviços de controle de pragas e paisagismo não configuram cessão de mão de obra
(fls.
).
201/203e
, a análise da pretensão recursal – os serviços de controle de pragas
In casu
e paisagismo não configuram cessão de mão de obra – a fim de revisar o
entendimento adotado pela Corte
– enquadramento das atividades da
a qua
Recorrente no regime de retenção de 11% previsto na legislação de regência –
demanda necessária interpretação de cláusula contratual e revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em recurso especial, à luz das Súmulas ns. 5 e
segundo
7/STJ,
as quais, respectivamente, a simples interpretação de cláusula contratual não enseja
e
recurso especial a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
.
CPC/1973
INOCORRÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ARTIGO 31 DA
.
LEI 8.212/1991
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
TOMADORA.
PREMISSAS
FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. INVIABILIDADE.
1. Não se configura a alegada ofensa ao
do
.
SÚMULA 7/STJ
art. 535
, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
CPC/1973
lide e
solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado. Claramente se observa que
não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco correção
de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do
acórdão, que foi contrário aos interesses da recorrente.
2. É assente no STJ que, "a partir da vigência do
da
,
art. 31
Lei 8.212/91
com a redação dada pela Lei
a empresa contratante é
9.711/98,
Documento eletrônico VDA56632189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/05/2026 13:30:26
Código de Controle do Documento: 6fe59ce0-96d0-4546-84ea-10035c267231

responsável, com exclusividade, pelo recolhimento da contribuição
previdenciária por ela retida do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, afastada, em relação ao montante retido, a
responsabilidade supletiva da empresa prestadora, cedente de mão-de-
obra" (REsp repetitivo
Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
1.131.047/MA,
Primeira Seção, DJe 2.12.2010).
3. A recorrente argumenta que não está caracterizada a prestação de
serviço mediante cessão de mão de obra, o que constitui condição
essencial à imposição da obrigação tributária.
4. Ao dirimir a controvérsia, a Corte de origem consignou de forma expressa
que está configurada a cessão de mão de obra.
5. A análise da pretensão veiculada no Recurso Especial demanda
avaliação de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos
autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7
desta Corte.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.751.752/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
- destaques
19/3/2019,
31/5/2019
meus)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
II
ART. 535,
DO
.
SIMPLES
NACIONAL.
CONTRIBUIÇÃO

CPC/1973
PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11% SOBRE NOTA FISCAL OU
FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DA
ART. 31
LEI 8.212/1991
COM REDAÇÃO DADA PELA
. SERVIÇOS DE
LEI 9.711/1998
ENGENHARIA EM GERAL. EXCEÇÃO PREVISTA NA LC 123/2006.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS
E PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Não há falar em violação ao
II do
, uma vez que o
art. 535,
CPC/1973
Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao desate da
lide, não padecendo o acórdão de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade a justificar a anulação do julgado por esta Corte.
2. O acórdão recorrido entendeu que, apesar de a recorrente ser optante do
SIMPLES, ela realiza obras de engenharia em geral, motivo pelo qual se
enquadra na exceção prevista no
§ 5o.-C da LC
de modo
art. 18,
123/2006,
que está sujeita ao pagamento da contribuição de 11% sobre o valor bruto
da nota fiscal. Logo, a revisão de tal entendimento, implicaria incursão no
campo fático-probatório e no contrato social da recorrente, o que é vedado
.
no âmbito do Recurso Especial
3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
REsp n. 1.496.828/RS
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
- destaques
15/4/2019,
22/4/2019
meus)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESAS
PRESTADORAS
DE
SERVIÇO.
RETENÇÃO
DE
11%
SOBRE
FATURAS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA 282/STF
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.036.375, na
sistemática do
-C do CPC, sedimentou entendimento de que "a
art. 543
retenção de contribuição previdenciária determinada pela
não
Lei 9.711/98
configura nova exação e sim técnica arrecadatória via substituição
tributária, sem que, com isso, resulte aumento da carga tributária. A
, que alterou o artigo 31 da
, não criou nova
Lei 9.711/98
Lei 8.212/91
contribuição sobre o faturamento, tampouco alterou a alíquota ou a base de
cálculo da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento".
Documento eletrônico VDA56632189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/05/2026 13:30:26
Código de Controle do Documento: 6fe59ce0-96d0-4546-84ea-10035c267231

2. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não
especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de
prequestionamento. Incidência, por analogia, da
.
Súmula 282/STF
3. A análise da natureza das atividades da empresa e a ocorrência ou não
de cessão de mão-de-obra nos contratos firmados são questões
eminentemente fáticas, que não podem ser analisadas em Recurso
Especial. Aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no Ag n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
1.329.842/BA,
Turma, julgado em
DJe de
- destaques meus)
4/11/2010,
2/2/2011
Outrossim, os dispositivos de lei federal tidos como violados assim se
manifestam:

Lei n. 8.212/1991
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão
da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior
se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no §
5o do
desta Lei.
art. 33

Lei Complementar n. 123/2006
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa
de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será
determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a
partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I a V
desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o § 3o deste
artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3o.
(...)
§ 5 -C Sem prejuízo do disposto no § 1o do
desta Lei
o
art. 17
Complementar, as atividades de prestação de serviços seguintes serão
tributadas na forma do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que
não estará incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI
do caput do
desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida
art. 13
segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis:
(...)
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.

Desse modo, impossibilitada a apreciação da mencionada tese no presente
recurso especial, porque os dispositivos invocados carecem de normatividade
suficiente para solucionar a questão na extensão posta.
Com efeito, nesse cenário, incide, por analogia, o óbice constante da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
”.
compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NOVOS
FUNDAMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
(...)
Documento eletrônico VDA56632189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/05/2026 13:30:26
Código de Controle do Documento: 6fe59ce0-96d0-4546-84ea-10035c267231

4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.211.929/SP
Turma, j. 22.4.2024, DJe 30.4.2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUNGAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280 DO STF.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INDICADOS
POR
VIOLADOS
SEM
NORMATIVIDADE SUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
(...)
6. Por fim, pela análise unicamente dos dispositivos legais apontados como
violados (arts. 944 do CC e 33, § 4°, da
), verifica-se que
Lei 8.080/1990
eles não possuem normatividade suficiente para solucionar a lide em
questão. A mera alegação de afronta aos artigos indicados não é suficiente
para afastar a conclusão do TRF2. Dessa forma, constata-se que o Recurso
Especial está deficientemente fundamentado, incidindo, por analogia, a
: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a
Súmula 284/STF
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia". Nessa linha: AgInt no
, Rel. Min. Regina
REsp 1.862.911/SP
Helena Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt no
12/8/2021,
REsp 1.899.386/RO
, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
e AgRg no
16/6/2021
, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
REsp 1268601/DF
3/9/2014.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.752.162/RJ
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
, a orientação
art. 1.021,
CPC/2015
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
EAREsp n. 1.043.437/SP
AgInt nos EREsp n. 1.3
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
11.383/RS,
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
do Agravo Interno e, nessa extensão,
CONHEÇO EM PARTE
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA56632189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/05/2026 13:30:26
Código de Controle do Documento: 6fe59ce0-96d0-4546-84ea-10035c267231

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.238.654 / BA
Número Registro: 2025/0392250-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091964020164013307 91964020164013307
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIP AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: KADUR ALBORNOZ DA ROSA - RS084338
KARLA DANIELLE LEITE MELO ARAUJO - BA026985
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DE
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIP AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS : KADUR ALBORNOZ DA ROSA - RS084338
KARLA DANIELLE LEITE MELO ARAUJO - BA026985
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56866918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:13
Código de Controle do Documento: 1674e80f-a0b7-4e9a-86e1-615e1b34c0ca

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:13
Código de Controle do Documento: 1674e80f-a0b7-4e9a-86e1-615e1b34c0ca